Tribunal: TJMT
Processo: 1019525-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019525-90.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[A L INSTALADORA ELETRICA LTDA - CNPJ: 06.373.860/0001-57 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGRAVADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – NULIDADE DOS DÉBITOS – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS – VALOR IRRISÓRIO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
A L INSTALADORA ELETRICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de
Execução

Fiscal
no 1019525-90.2022.8.11.0003 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e, via de consequência, declarou a inexigibilidade do DAR no 999/04.485.181-90, e extinguiu o feito. Condenou ainda, o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixando-os em 10% sobre o valor do débito anulado, reduzido pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, pela retificação do DAR, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o agravante da necessidade de manter verba sucumbencial deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo devedor, sendo impossível arbitrar por equidade.

Combate ainda quanto a impossibilidade de ressarcir os valores pagos pela autora referente às custas processuais.

Por fim, requer o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível da parte contrária, especificamente para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido e, ainda, que seja reduzido pela metade, conforme art. 85, §3°, e art. 90, §4°, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela agravada, pela qual retificou a sentença proferida pelo Juízo a quo, fixando os honorários sucumbenciais fixados em R$5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 85, § 8o, c/c § 4o, do art. 90, ambos do NCPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso
não comporta o almejado provimento.

Trata-se -se de ação anul
atória
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
em razão de lançamentos tributários na conta corrente fiscal relativa a ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA consubstanciado no DAR no 9990448518190 no valor na data da distribuição da presente ação (12/08/2022) R$ 9.782,89 (nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

O documento de arrecadação foi contestado, advindo decisão negativa em procedimentos administrativos E-process no 5172868/2012, motivo pelo qual pleiteou a presente ação declaratória.

Após trâmite regula do executivo, em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso, reconheceu a procedência do pedido, acostando aos autos a exclusão dos débitos de ICMS Estimativa.

Em 01/08/2023, o Magistrado
a quo
extinguiu o feito, declarando a inexigibilidade do DAR no 999/04.485.181-90, e extinguiu o feito. Condenou ainda, o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixando-os em 10% sobre o valor do débito anulado, reduzido pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, pela retificação do DAR, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento, na forma de fixação dos
honorários
advocatícios no caso concreto, além do ressarcimento das custas e despesas processuais.

Quanto ao ressarcimento das custas
.

A Lei estadual no 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3o sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Não obstante, vale ressaltar que o pleiteado nas razões do recurso se trata de ressarcimento dos valores pagos pela parte autora no ingresso da ação, o que é plenamente possível a luz do art. 3o I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública, excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

Sem maiores delongas, é entendimento deste sodalício sobre o ressarcimento das custas ao vencedor:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3o, I, parte final)”.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90o DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2. É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3. Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Quanto a fixação dos honorários por equidade.

Com relação ao
quantum
a ser arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do §8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema n. 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixando a tese de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baix
o”. (destaquei)

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência. É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC. (N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

No presente caso, vislumbra-se que à causa foi estabelecido o valor de R$ 9.782,89, na data do seu ajuizamento (1208/2022), valor este relativamente baixo, em se tratando de uma ação cuja propositura pretendeu a anulação de um débito fiscal, já contestado e resistido em sede administrativa, pela qual a verba honorária seria aproximadamente de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que a meu ver, não encontra correspondência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se revelar insuficiente para remunerar o trabalho do advogado, assim a verba honorária deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), reduzidos pela metade, ante a concordância pelo ente público.

Urge consignar que, a parte autora teve que contratar um advogado para, só então, ver a solução de seu problema, mediante a intervenção do Poder Judiciário.

Pelo mesmo caminho segue as jurisprudências dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - EQUIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O art. 8o do NCPC prevê que o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, de forma a promover justa remuneração pelo trabalho, afastando-se a interpretação literal da legislação no sentido de que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa nas ações em que não haja condenação, evitando, assim, o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. (TJ-MG - AC: 10000211479886001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE

SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”.
(TJMT,
AgRg
no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024